Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-16.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. CLÁUSULA MORATÓRIA MENSAL PREVISTA EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO PACTO SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que os condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.884,76 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a título de multa contratual por atraso, atualizada monetariamente desde a averbação do habite-se (12/03/2015) e juros legais a contar da citação, sob o fundamento que, em razão da mora das rés, em 3 (três) meses e 12 (doze) dias, na entrega do imóvel, incide “a cláusula moratória mensal prevista de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (cláusula 14), que corresponde a R$ 6.884,76.”
2. Sustentam os recorrentes ter havido erro na base de cálculo da indenização, porquanto, a observar o valor do contrato no montante R$ 278.244,87 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a quantia devida a título de indenização é R$ 4.730,16 (0,5% de , R$ 278.244,87) e não R$ 6.884,76. Requerem a reforma da sentença para que faça seja sanado o erro material, fazendo constar o valor correto da indenização (R$ 4.730,16).
3. A controvérsia reside em determinar se a base de cálculo para a indenização será o “valor do contrato” ou o “valor do contrato atualizado”.
4. Das provas coligidas aos autos, observa-se que as partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, em 15/12/2010, pelo valor de R$ 278.244,87, conforme cláusula 4 (ID 14380139). A cláusula 14.1 (ID 14380144) disciplina que, em caso de atraso na entrega do imóvel, a promitente vendedora “pagará multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês sobre o valor do contrato, até a conclusão das obras”.
5. Destaca-se que no contrato consta como parâmetro para a apuração da indenização o “valor do contrato”. Assim, este é o montante a ser adotado como base para o cálculo da multa, posto que decorre de cláusula livremente estipulada entre os contratantes, razão porque deve ser respeitada, como expressão da prevalência do pacto sunt servanda.
6. Na espécie, é incontroversa a mora das recorrentes na entrega da obra, em 3 (três) meses e 12 (doze) dias, posto que 0,5% do valor do contrato (R$ 278.244,87) corresponde ao montante de R$ 1.391,22, faz jus o comprador ao recebimento de R$ 4.730,15 (R$ 1.391,22 x 3 (meses) = R$ 4.173,67 + R$ 1.391,22 / 30 (dias) x 12 (dias) = R$ 556,48)
7. Desta feita, impõe-se a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização para R$ 4.730,15 (quatro mil e setecentos e trinta reais e quinze centavos).
8. Recurso conhecido e provido nos termos do item 7.
9. Vencedores os recorrentes não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.